Tribunal: TJDFT
Processo: 0708495-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. APREENSÃO DE 94 PORÇÕES DE COCAÍNA, COM 463,08G DE MASSA LÍQUIDA, 1 PORÇÃO DE CRACK, COM 4,71G DE MASSA LÍQUIDA, FACA, BALANÇA DE PRECISÃO E DINHEIRO EM ESPÉCIE. ALEGADA IRREGULARIDADE NA BUSCA PESSOAL E ILEGALIDADE NA POSTERIOR BUSCA DOMICILIAR. PEDIDO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO DO PACIENTE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE NA AÇÃO POLICIAL. CONTEXTO FÁTICO QUE RESPALDA A ATUAÇÃO DOS POLICIAIS. HIGIDEZ DA DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA RECONHECIDA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. MANUTENÇÃO DOS ELEMENTOS CONCRETOS QUE ENSEJARAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA.
Não há falar em ilegalidade manifesta na busca pessoal do paciente, pois a ação policial foi precedida de informação prestada por transeunte, associada à identificação de pessoa com as mesmas características e no local informado, bem como à tentativa de fuga ao avistar as viaturas policiais e à dispensa de um saco preto, localizado após a abordagem do paciente e que continha 06 (seis) pinos com cocaína. Esse contexto fático respalda a fundada suspeita de que o paciente ocultava objeto que constitui corpo de delito, autorizando, assim, a busca pessoal, em conformidade com os artigos 240, § 2o, e 244, ambos do Código de Processo Penal.
Não se observa que a prisão em flagrante do paciente padece de ilegalidade manifesta por alegada violação de domicílio. A questão ventilada acerca da ausência de comprovação de consentimento espontâneo e válido do paciente para autorizar o ingresso na sua residência não comporta apreciação na via estreita do habeas corpus, pois demanda dilação probatória, incabível no rito célere do writ.
Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da presença dos indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva, e pelo perigo que o seu estado de liberdade representa à garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta.
A gravidade concreta da conduta, demonstrada pela apreensão de 94 porções de cocaína, com 463,08g de massa líquida, 1 porção de crack, com 4,71g de massa líquida, faca, balança de precisão e dinheiro em espécie, indica a maior gravidade da ação e a periculosidade do agente, envolvido, em tese, com o tráfico de drogas de elevada monta, e demonstra a necessidade da prisão cautelar como forma de resguardar a ordem pública, evidenciando a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.
Consoante entendimento já assentado na jurisprudência, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar os fundamentos da custódia cautelar, se há nos autos elementos a recomendar a sua manutenção, como ocorre no caso vertente.
A alegação acerca da violação ao princípio da homogeneidade ou proporcionalidade apresenta-se prematura, porquanto somente ao final do julgamento é que se pode chegar a tal conclusão, sendo certo que a prisão preventiva possui natureza cautelar e deve ser mantida caso seja demonstrado que a liberdade do paciente atenta contra a ordem pública.
Ordem denegada para manter a prisão preventiva do paciente.